Tribunal: TJDFT
Processo: 0015480-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015480-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes quanto ao ofício constante de ID: 31052404 (extinção pelo pagamento do PCT n. 0721047-22.2020.8.07.0000 - credora LÚCIA HELENA DA SILVA). Diga ainda o Distrito Federal quanto à petição vista ao ID: 31741767. Após, direi quanto à homologação dos valores apresentados pelo DF no ID: 30245001 e quanto às renúncias manifestadas nos ID: 30673396 e 30762912. Brasília, 20 de janeiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador